Tribunal: STF
Processo: ARE 1554450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÕES PENAIS – REUNIÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PERÍCIA DE VOZ – DESNECESSIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – AFASTAMENTO – CUSTAS – ISENÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    - Uma vez prolatada a sentença, a alegação de inépcia da exordial acusatória ou ausência de justa causa resta superada, devendo ser atacados os fundamentos da condenação.



    - Devidamente justificada a separação dos processos na instância de origem, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento do pleito de junção das ações penais.



    - Mostra-se desnecessária a realização de perícia de voz se é possível identificar os interlocutores das mensagens de áudio por outros meios probatórios.



    - Comprovado que o réu, em razão da função pública que exercia, infringindo o seu dever funcional, recebeu vantagem ilícita para agilizar o trâmite de processo de vistoria de imóvel, em detrimento de outros procedimentos, confirma-se a condenação por corrupção passiva majorada.



    - Inviável a fixação de indenização para reparação dos danos causados pela infração se ausente pedido expresso na exordial acusatória e não realizada instrução específica com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    - O pedido de isenção do pagamento das custas deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em prosseguimento, como visto, a defesa almeja, inicialmente, a absolvição por fragilidade probatória.



    A materialidade delitiva está comprovada por meio dos prints das mensagens de texto e de áudio extraídas do telefone celular do réu e da documentação referente ao ato praticado pelo acusado no exercício de sua função (seq. 04 – fls. 17/24).



    A autoria, de igual modo, não comporta dúvidas.



    Verifica-se que o apelante, ao ser ouvido perante o crivo do contraditório (PJe Mídias), nega a prática delitiva. Em resumo, refuta ser a sua voz nas mensagens de áudio, bem como ser o interlocutor das mensagens de texto juntadas ao feito.



    O informante Marcos Antônio de Faria, por seu turno, reconhece, sob o resguardo da ampla defesa (PJe Mídias), que combinou de pagar R$ 100,00 ao acusado. Relata que pagou tal quantia a fim de agilizar o “Laudo de Baixa de Construção” relativo ao móvel situado na rua Cézário Dias Furtado, nº 161, bairro Fábio Botelho Notini.



    (...)



    Extrai-se assim que, na data dos fatos, o recorrente ocupava o cargo de fiscal de obras do Município de Divinópolis e, aproveitando-se de sua função, recebeu vantagem indevida para liberar o habite-se com mais celeridade.



    Observa-se ainda da oitiva do informante, quando da celebração do acordo de não persecução penal, que este admite que ofereceu para o réu, R$ 100,00, a fim de que agilizasse o laudo de baixa de construção, situado na Cézário Dias Furtado, nº 161, bairro Fábio Botelho Notini.



    Frisa-se que o acusado agilizou a liberação do habite-se, ocasionando infração do dever funcional, além de ter aceitado a promessa de vantagem ilícita.



    Destarte, no caso concreto, pela análise concatenada de todos os elementos carreados ao processo, constata-se que há um conjunto coerente e seguro de indícios da prática delitiva descrita na inicial pelo acusado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente